Tribunal: TJPA
Processo: 0002206-29.2011.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002206-29.2011.8.14.0133

APELANTE: TATIO JUNIOR MONTEIRO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente, as declarações da vítima, evidenciam a autoria a materialidade delitiva, não havendo que se falar em absolvição.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES – EXCLUSAO DO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE. 2. A palavra da vítima possui relevante valor probatório, uma vez que tais crimes ocorrem em sua grande maioria na clandestinidade e assim, verificado pelas declarações destas, o acusado estava na companhia de outro meliante quando praticou o delito, além de ameaçarem no uso de arma de fogo, que inclusive houve disparo contra o carro de uma das vítimas, portanto, não há que se falar em exclusão das majorantes, tão pouco em desclassificação para roubo simples.

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E EXCLUSAO DO CONCURSO FORMAL (ART. 70 CPB) – INVIABILIDADE. 3. Mantenho a valoração desfavorável aos vetores de circunstâncias e consequências, ante a reprovabilidade na conduta do acusado, permanecendo, assim, a pena base fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão. Ausentes atenuantes e agravantes. Na 3ª fase, pela causa de aumento (concurso de pessoas e uso de arma de fogo) aumentou-se a pena em 1/3 e após pelo concurso formal, majorada a reprimenda em 1/6, restando fixada definitivamente
em 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, não havendo que se falar em reforma.

Em que pese a alegação da defesa de violação ao princípio acusatório, é totalmente possível a aplicação do instituto da
emendatio libelli
prevista no art. 383 do CPP, uma vez que o acusado de fato subtraiu pertences de vítimas distintas, sendo plenamente cabível o concurso formal previsto no art. 70 do CPB.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

TATIO JUNIOR MONTEIRO DE SOUZA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I e II c/c art. 14, II e art. 70, todos do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 17.06.2011 as vítimas Bruno Madeira Gomes e Phelipe Augusto Borges de Lima, estavam na Rodovia da Alça Viária em direção à Belém, quando tiveram que parar o veículo para trocar o pneu, neste momento foram abordados pelo acusado e outro individuo, que mediante violência no uso de arma de fogo, subtraíram seus pertences, entre eles aparelho de CD/DVD, um cordão de prata, um cordão de ouro, quatro aparelho celulares, um relógio de pulso e uma quantia em dinheiro.

Após empreenderam fuga em uma motocicleta, sendo perseguidos por policiais militares que foram informados pelas vítimas, no entanto, os meliantes se envolveram em um acidente de moto sendo conduzidos para o Hospital Metropolitano.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Tatio Junior Monteiro de Souza a pena de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 123 (cento e vinte e três) dias-multa, no regime semiaberto pela prática do delito previsto no 157, § 2º, I e II c/c art. 14, II e art. 70, todos do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando pela absolvição pela negativa de autoria e insuficiência probatória ou que seja desclassificado o delito para roubo simples e, alternativamente, pugna pela reforma da pena base, afastamento das causas de aumento referente ao concurso de pessoas e uso de arma de fogo, bem como afastamento da causa de aumento previsto no art. 70 do CPB.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento afim de que seja reformada a pena base e no mais mantida a sentença condenatória.

É o relatório.

À revisão para inclusão em sessão virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Cotejando os elementos de prova constantes dos autos, os depoimentos das vítimas foram contundentes em descrever os fatos imputando a autoria delitiva ao acusado e seu comparsa, os quais foram devidamente reconhecidos por elas.

Durante a instrução processual, a vítima Bruno Madeira Gomes declarou que na alça viária o pneu do seu carro furou e que pararam para trocá-lo, momento em que chegaram os assaltantes já atirando no carro, que roubaram seus pertences, celular, som do carro, cordão de ouro, dinheiro e que após as vítimas pararam na barreira e informaram o assalto. Que os acusados estavam sem capacete e que souberam que haviam se envolvido em um acidente de moto. Que reconheceu os acusados na Delegacia, mas que não seria possível reconhecê-los hoje em dia.

A vítima Phelipe Augusto Borges de Lima narrou que ele e uns amigos estavam retornando de Barcarena, quando o pneu do carro de um amigo furou, que pararam para trocar, momento em que os acusados apareceram armados e praticaram o roubo e foram embora. Que deram um tiro no carro do depoente. Que estavam de moto. Que eram dois carros. Que um agente ficou na moto enquanto o outro roubava os pertences e que pararam na barreira e informaram o assalto. Que os policiais foram até sua residência e comunicaram que os acusados sofreram um acidente e estavam no hospital. O depoente reconheceu os dois acusados presentes na audiência.

Sabe-se que nesses tipos de crimes, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, considerando que na sua maioria são praticados sem a presença de testemunhas no intuito de êxito na empreitada criminosa.

Ainda constam dos autos depoimentos de policiais que receberam a informação das vítimas do assalto e que em diligências, souberam que os acusados se machucaram em um acidente de moto e que ao se deslocarem ao Hospital Metropolitano encontraram os acusados e que a vítima chamada, os reconheceu.

Assim sendo, os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a autoria delitiva do acusado, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Pugna a defesa pela desclassificação do delito para roubo simples pela ausência de concurso de pessoas e uso de arma de fogo
.

Como já mencionado, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, uma vez que tais crimes ocorrem em sua grande maioria na clandestinidade e assim, verificado pelas declarações destas, o acusado estava na companhia de outro meliante quando praticou o delito, além de ameaçarem no uso de arma de fogo, que inclusive houve disparo contra o carro de uma das vítimas, portanto, não há que se falar em exclusão das majorantes, tão pouco em desclassificação para roubo simples.

Dosimetria da pena base
.

O magistrado valorou como desfavoráveis os vetores de circunstâncias e consequências, as quais mantenho como negativas, ante a reprovabilidade na conduta do acusado, permanecendo, assim a pena base fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão. Na 2ª fase, foi aplicada a atenuante de menoridade, reduzindo a pena para 4 anos e 7 meses de reclusão. Ausente agravantes.

Na 3ª fase, pela causa de aumento (concurso de pessoas e uso de arma de fogo) aumentou-se a pena em 1/3 e após pelo concurso formal, majorada a reprimenda em 1/6, restando fixada definitivamente
em 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão
e 123 (cento e vinte e três) dias-multa, não havendo que se falar em reforma.

Exclusão do concurso formal (art. 70 CPB). Violação ao princípio acusatório.

A sentença condenatória, fazendo uso do instituto da
emendatio libelli
, uma vez que os fatos narrados descrevem que o acusado e seu comparsa, mediante uma só ação, praticaram o delito contra vítimas distintas, sendo mister a aplicação do concurso formal.

De fato, e em que pese a alegação da defesa de violação ao princípio acusatório, é totalmente possível a aplicação do instituto da
emendatio libelli
prevista no art. 383 do CPP. Nesse caso, não há alteração dos fatos imputados, pois foram corretamente descritos pela acusação, mas sim uma reparação, emenda, alteração da classificação do delito.

É o teor do 383 do Código de Processo Penal: “
O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave
”.

Faz-se possível a alteração pelo magistrado, pois o réu não se defende da classificação (do artigo), mas sim dos fatos descritos na inicial acusatória.

Portanto, verificada a possibilidade de alteração na classificação do delito, não há que se falar em violação ao princípio acusatório, uma vez que, como constante dos autos, o acusado de fato subtraiu pertences de vítimas distintas, sendo plenamente cabível o concurso formal previsto no art. 70 do CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 15/12/2022